Tribunal: TJDFT
Processo: 0711953-86.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. INDISPENSABILIDADE DE PROVA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SOLICITAÇÃO POR TELEFONE. AUSÊNCIA DE PROTOCOLO DE ATENDIMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA mantida.
1. O interesse de agir, traduzido pela necessidade ou utilidade da tutela jurisdicional, é um requisito de admissibilidade do exame da questão de mérito, que deve existir no momento do ajuizamento da ação, durante toda a demanda e até mesmo no instante em que a sentença é proferida.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no bojo do REsp n. 1.349.453/MS, examinando a questão alusiva à admissibilidade das ações de exibição de documentos, firmou orientação no sentido da indispensabilidade da demonstração da pretensão resistida, mediante prova do requerimento administrativo não atendido em prazo razoável ou da recusa da exibição.
3. A solicitação administrativa pela via telefônica, quando ausente o número do protocolo de atendimento, não caracteriza o interesse de agir na ação de exibição de documento. Não havendo pronunciamento administrativo, não se pode falar em pretensão resistida.
4. O não atendimento à determinação de emenda para a juntada de documento essencial à propositura da ação, é escorreita a sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I e VI, do CPC.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.